Tribunal: TJSP
Processo: 2263718-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Honorários advocatícios contratuais. Embargos à execução fundada em título extrajudicial. Gratuidade processual denegada ao espólio-embargante. Alegação da inventariante de falta de condições econômicas, com juntada de declaração de pobreza econômica em nome próprio. Em se tratando de espólio, contudo, a capacidade econômica há de ser perquirida à vista do monte mor, não no tocante ao

Ementa:
Processual. Honorários advocatícios contratuais. Embargos à execução fundada em título extrajudicial. Gratuidade processual denegada ao espólio-embargante. Alegação da inventariante de falta de condições econômicas, com juntada de declaração de pobreza econômica em nome próprio. Em se tratando de espólio, contudo, a capacidade econômica há de ser perquirida à vista do monte mor, não no tocante ao inventário ou aos herdeiros pessoalmente considerados. Acervo hereditário, no caso, que se monstra em princípio expressivo, sendo composto quando menos por crédito superior a um milhão de reais, levantado nos autos da demanda patrocinada pelos aqui exequentes e direcionado aos autos do inventário. Inventariante que por outro lado se omitiu em apresentar qualquer cópia das primeiras declarações, de modo a permitir a verificação da efetiva composição do acervo e da alegada indisponibilidade plena de recursos. Presunção de veracidade do art. 99, § 3o, do CPC, que não se aplica ao espólio. Decisão agravada, que denegou ao espólio-embargante o benefício da gratuidade, confirmada.

Processual. Capítulo da decisão agravada em que determinado o processamento sem efeito suspensivo dos embargos à execução. Processo que, após a denegação da gratuidade, foi extinto em virtude da inércia do espólio em recolher a taxa judiciária inicial. Matéria relativa ao modo de processamento desses mesmos embargos esvaziada. Falta de interesse recursal superveniente caracterizada nessa parte. Agravo prejudicado. Recurso não conhecido quanto a tal aspecto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263718-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PASQUAL
RUZZI, é agravado PIZA DE MELLO E PRIMERANO NETTO ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
parcialmente e negaram provimento ao agravo. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263718-89.2019.8.26.0000 -Foro Central (Capital) - Voto no 16.184
2
Agravante – Espólio de Pasqual Ruzzi
Agravada Piza de Mello e Primeirano Netto Advogados Associados
Ag. Inst. no 2263718-89.2019.8.26.0000 29a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 16.184
Processual. Honorários advocatícios contratuais. Embargos à
execução
fundada
em
título
extrajudicial.
Gratuidade
processual denegada ao espólio-embargante. Alegação da
inventariante de falta de condições econômicas, com juntada
de declaração de pobreza econômica em nome próprio. Em se
tratando de espólio, contudo, a capacidade econômica há de
ser perquirida à vista do monte mor, não no tocante ao
inventário ou aos herdeiros pessoalmente considerados.
Acervo hereditário, no caso, que se monstra em princípio
expressivo, sendo composto quando menos por crédito
superior a um milhão de reais, levantado nos autos da
demanda patrocinada pelos aqui exequentes e direcionado aos
autos do inventário. Inventariante que por outro lado se omitiu
em apresentar qualquer cópia das primeiras declarações, de
modo a permitir a verificação da efetiva composição do acervo
e da alegada indisponibilidade plena de recursos. Presunção de
veracidade do art. 99, § 3o, do CPC, que não se aplica ao
espólio. Decisão agravada, que denegou ao espólio-embargante
o benefício da gratuidade, confirmada.
Processual. Capítulo da decisão agravada em que determinado
o processamento sem efeito suspensivo dos embargos à
execução. Processo que, após a denegação da gratuidade, foi
extinto em virtude da inércia do espólio em recolher a taxa
judiciária inicial. Matéria relativa ao modo de processamento
desses mesmos embargos esvaziada. Falta de interesse recursal
superveniente caracterizada nessa parte. Agravo prejudicado.
Recurso não conhecido quanto a tal aspecto.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fl. 116 dos
autos principais, pela qual se determinou o processamento sem efeito suspensivo de
embargos opostos a execução fundada em título extrajudicial (contrato de prestação de
serviços advocatícios), bem como se denegou ao espólio-embargante o benefício da
gratuidade processual.
Insurge-se o embargante, insistindo na alegação de falta de
liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo e na ausência de pressupostos para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263718-89.2019.8.26.0000 -Foro Central (Capital) - Voto no 16.184
3
processamento da execução. Acena ainda com a invalidade do contrato relativo à prestação
dos serviços advocatícios, pugnando outrossim pelo arbitramento de honorários
proporcionalmente ao trabalho efetuado. Reitera a necessidade de atribuição de efeito
suspensivo aos embargos e, por fim, quanto à gratuidade, afirma ser o espólio composto
por recebíveis depositados nos autos do inventário, não possuindo fonte de renda. Bate-se,
em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada, com a atribuição de efeito suspensivo
aos embargos e o deferimento da gratuidade.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento, denegando-
se o efeito suspensivo requerido, e determinando-se o recolhimento do preparo, nos termos
do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, o que foi observado pelo agravante. Dispensou-se
outrossim a prestação de informações pelo MM. Juízo a quo
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo, justamente
por voltar-se o agravo a questionar a denegação do benefício. Deixou o agravado de se
manifestar em contrarrazões no prazo legal.
É o relatório.
Observa-se, pelo acompanhamento do andamento processual junto
ao sistema SAJ, que o processo relativo aos embargos foi extinto na origem, o que em tese
poderia levar a que desde logo se desse por prejudicado o agravo no tocante ao tema da
falta de concessão de efeito suspensivo a tal processo incidental, matéria que sob essa
perspectiva ficaria esvaziada pela decisão terminativa quanto ao processo como um todo.
Entretanto, verifica-se que a extinção se deveu, especificamente, à
falta de recolhimento da taxa judiciária, em seguida ao indeferimento da gratuidade, sendo
esse último aspecto também objeto do presente agravo de instrumento e, em tal medida,
assumindo ele próprio caráter prejudicial, tendo em vista a repercussão que poderia haver
no tocante ao processamento dos embargos na hipótese de reversão da denegação da justiça
gratuita.
Pois bem, afirma a inventariante Suzana que não teria condições
para o pagamento das custas e despesas processuais, inclusive por força da recente
demissão do marido de seu emprego, com sensível afetação da renda familiar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263718-89.2019.8.26.0000 -Foro Central (Capital) - Voto no 16.184
4
Ocorre que, à toda evidência, não é essa a perspectiva analítica
adequada, tampouco contribuindo para a questão a apresentação de declaração de pobreza,
pela inventariante, no tocante a si própria, ao invés do espólio.
Ora, em sendo parte no litígio o espólio, em nome próprio, a
capacidade econômica e bem assim liquidez, em termos de disponibilidade imediata de
numerário devem ser aferidas quanto ao monte mor, não quanto à inventariante ou aos
herdeiros pessoalmente.
O espólio agravante não chegou contudo a apresentar, seja no
instrumento relativo ao presente agravo, seja nos próprios autos dos embargos, qualquer
cópia das primeiras declarações produzidas no inventário, de modo a permitir a verificação
dos bens inventariados e da existência ou não de capacidade econômica expressiva, além
da eventual disponibilidade imediata de numerário para fazer frente aos gastos necessários.
Não há dessa forma sequer como aceitar a alegação da
inventariante de que seria composto o acervo hereditário tão somente por créditos a que
faria jus o de cujus, ainda não disponibilizados para levantamento.
De todo modo, não se pode deixar de apontar a inverossimilhança
da referência à inexistência de quaisquer outros bens (inclusive depósitos bancários e
investimentos), sobretudo se levadas em conta peculiaridades indicativas de certa pujança
financeira por parte do falecido, que era servidor público federal aposentado e que,
somente a título de verbas remuneratórias atrasadas, obteve, nos autos da demanda em que
atuaram os advogados aqui agravados, levantamento expressivo, superior a um milhão de
reais.
Assim, mostrou-se justificada a denegação da gratuidade na
origem, já que cabia ao espólio, a quem não se aplica a presunção do art. 99, § 3o, do CPC,
demonstrar desde logo a hipossuficiência econômica ou, quando menos, a
indisponibilidade imediata de recursos. Fica pois confirmada a r. decisão agravada nessa
parte.
Por outro lado, não tendo havido a concessão de efeito suspensivo
ao presente agravo de instrumento, e restando o espólio inerte quanto ao pagamento da taxa
judiciária inicial relativa aos embargos à execução, inevitável que houvesse decisão
extintiva quanto a eles, como de fato se deu nos autos principais. E, por força disso, está a
esta altura efetivamente prejudicada a parte da r. decisão agravada que havia tratado dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263718-89.2019.8.26.0000 -Foro Central (Capital) - Voto no 16.184
5
efeitos em que seriam processados os embargos à execução.
Nesse particular, por falta de interesse recursal superveniente, é de
se dar por prejudicado o objeto recursal.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente e nega-se provimento
ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator